Tribunal: TJSP
Processo: 1000963-63.2021.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – Contrato bancário – Empréstimo consignado em benefício previdenciário – CDC – Inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor) – Cabimento – Ausência de prova da contratação, ônus do qual o réu não se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) – Singularidade – Peculiaridade do caso

Ementa:
Inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – Contrato bancário – Empréstimo consignado em benefício previdenciário – CDC – Inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor) – Cabimento – Ausência de prova da contratação, ônus do qual o réu não se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) – Singularidade – Peculiaridade do caso – Crédito em conta da autora não comprovado – Contrato eletrônico – Formalização da contratação digital que se condicionava ao aceite eletrônico do cliente à proposta formulada – Inexistência – Prova documental que não demonstra o aceite eletrônico via SMS, e tampouco qualquer outra forma de manifestação da vontade de contratar pela autora – Eventual fraude perpetrada por terceiro – Irrelevância – Incidência dos artigos 2o e 17 do CDC – Risco da atividade a ser suportado pela instituição financeira – Responsabilidade objetiva do banco, com fulcro no risco da atividade (CDC, artigo 14) – Inteligência da Súmula 479/STJ – Inexigibilidade do débito – Reconhecimento – Dano moral configurado – Indenização devida – 'Quantum' indenizatório – Majoração – Possibilidade – Arbitramento em patamar adequado – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Correção do valor – Não aplicação da Súmula 54/STJ – Incidência dos juros de mora a partir do arbitramento – Artigo 407 do Código Civil – Restituição de valores referentes aos descontos indevidos – Repetição em dobro – Artigos 42 do CDC e 940 do Código Civil – Requisitos – Má-fé – Inocorrência – Não comprovado dolo ou malícia do credor – Incidência da Súmula 159/STF – Compensação de valores – Impossibilidade – Ausência de demonstração da efetiva disponibilização da quantia à autora – Sentença reformada em parte mínima, sem alteração quanto à conclusão da ação.
Recursos providos em parte.